Tribunal: TJDFT
Processo: 0721565-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721565-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISLEY DE ABREU VIEIRA AGRAVADO: JOAO LUIS REIS MARQUES, CARRO IDEAL COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu FRANCISLEY DE ABREU VIEIRA contra a decisão proferida nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade no 0708798-26.2022.8.07.0014, em que se entendeu que a revogação da tutela de urgência não se encontra mais submetida ao juízo de origem ante a interposição de agravo anterior em face da decisão (Id 156253478 – origem); e, em sede de embargos de declaração, entendeu que as supostas faltas graves imputadas ao autor não são objeto da presente ação, tratando-se a demanda exclusivamente de faltas graves imputadas ao réu, inexistindo, ainda, reconvenção (Id 157719154 – origem). Narra, em síntese, que a ação foi ajuizada em seu desfavor pelo outro sócio; que a administração da sociedade cabia a ambos; que a sociedade deixou de ser harmoniosa; que lhe foram imputadas faltas graves atinentes a alteração de senhas, troca das fechaduras, transações bancárias e ajuizamento de cobrança em face da empresa. Expõe que houve a concessão de tutela antecipada para lhe afastar provisoriamente da administração da empresa e que foi interposto agravo de instrumento, no qual a decisão foi mantida. Consigna que em contestação e em especificação de provas informou e colacionou documentos consistentes em novos elementos fáticos e supervenientes atinentes à indevida gestão exclusiva do autor, consistentes em tentar excluí-lo administrativamente dos quadros sociais; efetuar a substituição da empresa de contabilidade; deixar de utilizar e manter atividades no estabelecimento da empresa; deixar de efetuar o pagamento de contas e atendimento a clientes; deixar de registrar entradas e saídas de valores; levar carros para outra empresa da qual é sócio. Destaca que os fatos novos e supervenientes não foram objeto de apreciação no anterior agravo de instrumento. Argumenta ser necessária a revogação ou modificação da tutela de urgência deferida por restar demonstrado que a administração exclusiva pelo sócio autor não se mostra mais adequada à continuidade da atividade empresarial. Assevera que a tutela de urgência, por se provisória, pode ser revogada ou modificada a qualquer momento, amparada em relevantes fatos novos e supervenientes que demonstram a irregularidade e o abuso de direito na gestão exclusiva praticada pelo autor, sem qualquer fiscalização, em detrimento à própria empresa. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar seu reingresso na administração da empresa ou, subsidiariamente, para também afastar o agravado da administração, mediante nomeação de um administrador judicial até o julgamento da demanda. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para revogar ou modificar a tutela provisória de urgência. Preparo recolhido (Id 47364281/47364282). É o relatório. DECIDO. Em análise sumária ao feito, não vislumbro preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal. Apesar das alegações atinentes às irregularidades e eventuais práticas de atos graves imputados ao sócio agravado, vislumbra-se que referidos fatos, ante o manifesto caráter litigioso entre os sócios, com imputações de faltas graves recíprocas, necessitam de uma apreciação mais aprofundada, sob o crivo do contraditório, sendo precipitado o imediato afastamento do sócio agravado em sede de tutela antecipada recursal, uma vez que já se encontra na administração da sociedade há mais de 6 meses, desde novembro de 2022, com amparo em decisão anterior, confirmada inclusive no âmbito do AGI 0740616-38.2022.8.07.0000. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 2 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora